Tribunal: TJSP
Processo: 2277236-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto em ação de desapropriação, em que a expropriante contesta a decisão de primeiro grau que fixou os honorários do perito judicial em R$ 6.800,00. Alega-se excesso desse valor diante da baixa complexidade da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto em ação de desapropriação, em que a expropriante contesta a decisão de primeiro grau que fixou os honorários do perito judicial em R$ 6.800,00. Alega-se excesso desse valor diante da baixa complexidade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o referido valor dos honorários periciais é realmente excessivo ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Juízo de origem fixou os honorários com base na estimativa do perito e nos quesitos apresentados, considerando a natureza e complexidade do laudo. 4. Os honorários foram considerados adequados ao grau de responsabilidade profissional e em conformidade com a tabela profissional, não havendo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais devem refletir a complexidade e responsabilidade do trabalho realizado, respeitando os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.